Tribunal: TCU
Processo: 039.396/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas nos itens 1.9 do Acórdão no 13662/2018 - TCU - 1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 2174/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento dos subitens 1.9.2 e 1.9.3 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal determinou ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) que adotasse providências para verificar questões como a assiduidade do pessoal de enfermagem, o acúmulo de cargos e a compatibilidade de horários dos servidores, bem como instaurasse processos administrativos com vistas a apurar possíveis irregularidades. Considerando que a entidade apresentou documentação na qual informa haver adotado rotinas para verificação periódica anual da regularidade dos casos de acúmulo de vínculos empregatícios de seus servidores e medidas administrativas pertinentes, com a abertura de aproximadamente 3.000 processos administrativos; considerando a proposta uniforme da unidade técnica, pelo cumprimento das determinações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumpridos os subitens 1.9.2 e 1.9.3 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 027.193/2017-9 , no qual foi proferida a deliberação ora monitorada; c) informar o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.396/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.